Tribunal: TJSP
Processo: 1006259-82.2024.8.26.0024
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC, pode determinar a comprovação das alegações se concluir pela existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Agravante que, instado a apresentar documentos para comprovar a alegada miserabilidade, deixou

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC, pode determinar a comprovação das alegações se concluir pela existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Agravante que, instado a apresentar documentos para comprovar a alegada miserabilidade, deixou de atender à determinação. Conduta que gera presunção de capacidade financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.